Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727196-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR AGRAVADO: SILVIO DE JESUS PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SALOMÃO FREIRE DE ALENCAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id. 67256295), que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante mantendo a penhora sobre bem imóvel deste. Em suas razões, o agravante pede, desde logo, o levantamento da penhora e a proibição de alienação de seu imóvel, aduzindo, para tanto, que o Juízo singular não teria considerado as circunstâncias concretas dos autos, pois, segundo alegado, o recorrente possui mais de 80 anos de idade e é portador de cirrose hepática avançada secundária, de tal sorte que “a penhora revela-se como ato atentatório à dignidade do Agravante e do seu direito de envelhecer com dignidade, além de colocar em risco sua sobrevivência”. Colaciona, na oportunidade, julgado do Supremo Tribunal Federal que considera aplicável ao caso, destacando que a legislação de regência e, portanto, o próprio entendimento judicial não faria distinção quanto ao tipo de locação, a não se revelar possível a penhora do bem de família do fiador para pagamento de despesas oriundas do contrato de locação. Requer deste modo o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Ao recorrente foi deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso se afigura cabível, por força do art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de feito em fase de cumprimento de sentença, estando preenchidos, a princípio, os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal. A concessão do efeito suspensivo, contudo, demanda, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, a probabilidade de provimento do recurso acrescida da eminência de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos que emanam da decisão recorrida, requisitos tais que, observo o nível de cognição do momento processual, não reputo existentes. A controvérsia dos autos, na forma deduzida no recurso, diz respeito à possibilidade de penhora de bem de família em contrato de fiança. A realidade dos autos reflete a previsão estampada na legislação de regência, qual seja, a Lei n° 8.009/90 que, em seu art. 3°, inc. VII, expressamente permite a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação. Na verdade, a jurisprudência já é dominante acerca do tema, mormente após julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal que resolveu a questão em recurso submetido a repercussão geral, conforme faz prova os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COTA PARTE. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. QUINHÃO RESERVADO. ART. 843 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, por disposição expressa do art. 3°, VII, da Lei n. 8.009/90, que teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.360 submetido à sistemática da repercussão geral. (Recurso Extraordinário no 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/09/2010). 2. Diante de copropriedade de imóvel indivisível, a penhora do imóvel deve incidir somente sobre a cota parte do proprietário/executado. 3. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (Art. 843, §2o, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1171278, 07040578720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTE DO STF. RE 605.709/SP. 1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam de proteção legal consubstanciada no artigo 1o da Lei 8.009/90. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 605.709/SP), configura-se a impossibilidade de constrição de bem de família decorrente de garantia fidejussória em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Demonstrada a natureza de bem família do imóvel do fiador, que figurou em contrato de locação comercial, mostra-se cabível a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel. (Acórdão n.1172893, 07199185020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, estabelece que o fiador de contrato de locação não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, que excepciona o imóvel de propriedade de fiador, em contrato de locação, da regra de impenhorabilidade do bem de família, por entender que o referido inciso não afronta o direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. 5. No mesmo sentido, foi editada a Súmula n. 549, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1164597, 07215951820188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito da situação descrita pelo recorrente, a lei de regência não faz qualquer ressalva quanto à possibilidade de penhora, não sendo, de outro lado, o caso de aplicação do precedente colacionado ao recurso, porque o próprio agravante induz que não se trata a relação jurídica subjacente de contrato de locação comercial, o que, atrai, na verdade, tanto a previsão normativa quanto os julgados alhures colacionados. Daí se ver que, a despeito da irresignação deduzida no recurso, o agravo é de improvável acolhimento. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora